Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739779-17.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. HONORÁRIOS. FASE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Em relação a Fazenda Pública, a Lei no 11.960/2009 estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal - RE. 870.947/SE, com exceção das ações já atingidas pela coisa julgada. 2. Honorários sucumbenciais fixados no título judicial de forma única e global, em razão da condenação imposta na ação coletiva, não se admite o fracionamento do crédito, conforme a proporção da condenação de cada beneficiário, sob pena de burlar o artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal: 3. A impugnação de valores é considerada uma defesa típica à Execução da Sentença, não podendo ser considerada uma impugnação incidental, mas sim como ato próprio da impugnação ao Cumprimento de Sentença e, sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso de impugnação parcial ou totalmente acolhida. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o todos do CPC, alegando, em síntese, que o acórdão combatido não teria observado os ditames legais para a fixação de honorários advocatícios em relação às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva; c) artigos 502, 503, 505, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito. Assevera que não teria ocorrido a preclusão da matéria atinente à inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; d) artigo 927, inciso III, ambos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública; e d) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, e que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, § 2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), devendo ser determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do recorrente; b) artigo 5o, inciso XXII, defendendo que a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade; e c) artigo 100, § 8o, porque o fracionamento vedado pela norma teria alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Articula que sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limitaria aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida teria natureza sucumbencial, o que atrairia a incidência da Súmula Vinculante 47/STF. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027